Tribunal: TJSP
Processo: 1019369-89.2016.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Ocorrência. Pretensão à fixação de honorários sucumbenciais. Possibilidade. Exceção de pré-executividade. Acolhimento parcial. Verba devida. Entendimento do C. STJ. Embargos acolhidos.
A exceção de executividade é incidente processual e o C. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o tema, considerando cabível a condenação em honorários advocatícios

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Ocorrência. Pretensão à fixação de honorários sucumbenciais. Possibilidade. Exceção de pré-executividade. Acolhimento parcial. Verba devida. Entendimento do C. STJ. Embargos acolhidos.
A exceção de executividade é incidente processual e o C. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o tema, considerando cabível a condenação em honorários advocatícios apenas nos casos em que a exceção de pré-executividade é julgada procedente, ainda que em parte. Portanto, deve o embargado responder pelos honorários advocatícios do patrono da parte contrária, ora fixados em 10% sobre o valor exequendo excluído.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019369-89.2016.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JAIME GOMES DE OLIVEIRA, é embargado BRADESCO LEASING S/A
ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019369-89.2016.8.26.0005/50000 -Voto no 43442
2
COMARCA: São Paulo - 2a V. Cível do F. Regional de São Miguel Paulista
EBTE. : Jaime Gomes de Oliveira
EBDO. : Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil
VOTO No 43.442
EMENTA: Embargos de declaração. Omissão. Ocorrência.
Pretensão
à
fixação
de
honorários
sucumbenciais.
Possibilidade. Exceção de pré-executividade. Acolhimento
parcial. Verba devida. Entendimento do C. STJ. Embargos
acolhidos.
A exceção de executividade é incidente processual e o C. Superior
Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o tema, considerando
cabível a condenação em honorários advocatícios apenas nos casos em
que a exceção de pré-executividade é julgada procedente, ainda que em
parte. Portanto, deve o embargado responder pelos honorários
advocatícios do patrono da parte contrária, ora fixados em 10% sobre o
valor exequendo excluído.
Cuidam os autos de embargos de declaração opostos a acórdão de
Turma Julgadora desta C. Câmara e que, por unanimidade, deu provimento parcial ao
recurso.
Diz o embargante que há omissão quanto à necessidade de
arbitramento de honorários de sucumbência.
É a síntese do essencial.
No caso, nota-se que, de fato, houve omissão quanto à fixação dos
honorários advocatícios, passando-se, assim, à análise do pedido, reconhecendo razão ao
embargante.
A exceção de pré-executividade interposta pelo ora embargante foi
parcialmente acolhida, uma vez que “considerando que a ação foi ajuizada em 28/10/2016,
as parcelas vencidas até outubro de 2011, inclusive, devem ser excluídas do pedido” (fl.
224).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019369-89.2016.8.26.0005/50000 -Voto no 43442
3
Nesse aspecto, a exceção de executividade é incidente processual e o
C. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o tema, considerando cabível a
condenação em honorários advocatícios apenas nos casos em que a exceção de pré-
executividade é julgada procedente, ainda que em parte. Nesse sentido: REsp 948.412/PR,
rel. Min. Luiz Fux, j. 21/10/10; EREsp 1084875/PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe 09/04/2010; REsp 1198481/PR, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16/09/2010.
Portanto, deve o embargado responder pelos honorários advocatícios
do patrono da parte contrária, ora fixados em 10% sobre o valor do valor exequendo
excluído.
Isto posto acolhem-se os embargos declaratórios para o fim
supramencionado.
KIOITSI CHICUTA
Relator